Tribunal: TJMT
Processo: 0011728-83.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011728-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), WEST COUNTRY - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.203.529/0001-51 (APELADO), LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 594.274.181-68 (APELADO), SILVIA LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 503.488.761-49 (APELADO), ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 502.656.361-91 (APELADO), GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 488.062.001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal promovida contra empresa contribuinte, declarou, de ofício, a nulidade da CDA fundada na inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na sistemática “Garantido Integral” e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A parte apelante alegou que o crédito tributário estaria com a exigibilidade suspensa por estar submetido a procedimento administrativo de compensação tributária, razão pela qual não seria cabível a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de alegado pedido de compensação tributária, não comprovado nos autos, impede o reconhecimento da nulidade da CDA fundada na inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos prova documental da existência, do objeto ou da tramitação do alegado procedimento administrativo de compensação.

5. A ausência de prova inviabiliza o reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito.

6. A sistemática de cobrança do ICMS “Garantido Integral” foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), por ausência de lei em sentido estrito.

7. A declaração de inconstitucionalidade afasta a exigibilidade do crédito, independentemente da existência de pedido de compensação, cuja simples alegação não é suficiente para manter a CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simples alegação de existência de pedido administrativo de compensação, desacompanhada de prova idônea e contemporânea, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. É nula a CDA baseada em cobrança de ICMS sob a sistemática do ‘Garantido Integral’, por violação ao princípio da legalidade tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 151, III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.03.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal promovida em face de
WEST COUNTRY - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME e outros
, declarou, de ofício, a nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que o crédito tributário em execução encontra-se em procedimento administrativo de compensação, razão pela qual estaria suspensa sua exigibilidade, não sendo cabível a extinção da execução fiscal antes da conclusão da análise do referido pedido pela Administração Tributária.

Assevera que a formalização do pedido de compensação implica confissão irrevogável e irretratável da dívida, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento judicial de sua nulidade.

Destaca que a compensação constitui causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III e VI, do Código Tributário Nacional e da Lei Estadual n. 8.672/2007, e que a extinção do crédito tributário somente poderá ser declarada após o regular deferimento da compensação e celebração do acordo respectivo, conforme preceitua o § 1º do art. 7º da citada lei estadual.

Ressalta que a análise da constitucionalidade do ICMS na sistemática “Garantido Integral” encontra-se superada pela existência de confissão de dívida no âmbito do pedido de compensação, de modo que não subsiste controvérsia apta a ser apreciada pelo Judiciário.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do processo de execução fiscal, até ulterior deliberação administrativa sobre o pedido de compensação tributária formulado pela parte executada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, Estado recorre da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal promovida em face de
West Country - Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - ME e Outros
, declarou, de ofício, a nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que o crédito executado encontra-se submetido a procedimento administrativo de compensação tributária, circunstância que, segundo argumenta, atrairia a incidência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito, tornando prematuro o reconhecimento judicial de sua nulidade. Invoca, ainda, ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da separação de esferas administrativa e judicial.

A pretensão recursal, contudo, não merece provimento.

De início, observa-se que o apelante não comunicou, nos autos originários, a existência do alegado procedimento administrativo de compensação, tampouco juntou qualquer elemento probatório mínimo que comprovasse a sua instauração, o objeto ou o estágio atual de tramitação do referido requerimento. O simples relato da existência de pedido de compensação, desacompanhado de prova idônea e contemporânea, não possui eficácia processual apta a produzir efeitos jurídicos, especialmente para suspender a exigibilidade do crédito exequendo.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de processo administrativo em curso, tal fato não tem o condão de afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação cobrada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), firmou o entendimento de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”
, o que invalida a criação de obrigações tributárias por meio exclusivo de decreto, como ocorre no caso do denominado ICMS “Garantido Integral”.

A tese firmada possui eficácia vinculante, com efeitos tanto na esfera judicial quanto na administrativa, de modo que não subsiste fundamento jurídico para a manutenção de Certidão de Dívida Ativa baseada em tributo reconhecidamente inconstitucional.

Ademais, a edição da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao remitir e anistiar créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais ou regimes especiais instituídos por decretos editados em desconformidade com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, reforça a necessidade de extinção da presente execução, uma vez que o crédito nela perseguido carece de amparo legal válido.

Portanto, diante da manifesta inconstitucionalidade da cobrança, não há como acolher o pleito recursal para sobrestar o feito com base em eventual procedimento de compensação que sequer foi regularmente apresentado nos autos, tampouco demonstrado de forma inequívoca.

Assim, tratando-se de tributo exigido com base em norma infralegal inconstitucional, o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa é medida que se impõe, independentemente da existência de suposto pedido de compensação, cujo exame pela Administração Tributária não tem o condão de validar exação tributária já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025